Tribunal: TJDFT
Processo: 0035099-71.2014.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0035099-71.2014.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: ETELMINO ALFREDO PEDROSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS Juíza de Direito DESPACHO Defiro o pedido de ID 16326288. Retire-se o feito da pauta virtual. Inclua-se em pauta telepresencial, a ser oportunamente designada. Intime-se. Brasília -, 28 de maio de 2020 10:11:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora